Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002393-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 014.687.161-82 (APELANTE), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), PROTETIVA PROTECAO AUTOMOTIVA - CNPJ: 32.488.853/0001-00 (APELADO), DUNORTE TRUCK (APELADO), ROGERIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.602.501-40 (APELADO), THIAGO HENRIQUE MONTANHER GONCALVES - CPF: 879.259.231-72 (APELADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CLUBE DE BENEFICIOS DUNORTE TRUCK - CNPJ: 28.020.494/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO(S):
THIAGO HENRIQUE MONTANHER GONCALVES

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços contratados com associação de proteção veicular, sob fundamento de ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve falha na prestação dos serviços contratados pela associação de proteção veicular, apta a ensejar responsabilização civil objetiva por danos materiais e morais, no âmbito de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configuração de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e autorizando a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

4. Inversão do ônus da prova, todavia, não afasta o dever mínimo de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor (art. 373, I, CPC).

5. Documentação juntada aos autos incapaz de comprovar os supostos danos alegados e o nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos materiais e morais.

6. Ausência de elementos técnicos ou probatórios suficientes para aferir má prestação do serviço.

7. Dano moral não caracterizado por frustração contratual ordinária, conforme orientação jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor do dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, sendo incabível a indenização por danos materiais e morais quando não comprovada a falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 14; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I, 373, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
22/11/2023; TJ-SP, AC 1029695-26.2017.8.26.0506, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 28/01/2016; TJ-MG, AC 10000200414050001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 25/11/2020; RT 587/221; RT 722/141.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA, contra sentença (ID. 300720861 – Autos de Origem no 1002393-49.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, sob os seguintes fundamentos:

JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' em desfavor de PROTETIVA PROTEÇÃO AUTOMOTIVA, ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, THIAGO HENRIQUE MONTANHER GONÇALVES e DUNORTE TRUCK, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, o Requerente ora proprietário do veículo HYUNDDAI HB20 COMF./C.PLUS.STYLE 1.0 FLEX 12V, ano e modelo 2013/2014, cor prata, placa: NJE1451, chassi de no 9BHBG51CAEP185281, Renavam no 01054317361, o qual conforme documentação anexa, contratou com a requerida na data de 20/04/2022 um contrato de adesão de seguro na modalidade de proteção automotiva, ficando seu veículo e ocupantes segurados através de contrato de adesão, via apólice de seguro do tipo Protetiva Prime; que, em data de 08 de junho de 2023, envolvera-se em um acidente; que, procurou a primeira ré, sendo atendido; que, os serviços prestados pela parte ré não foram a contento, razão pela qual,
quando da entrega em data de 14 de julho de 2023, se negou em assinar o termo de quitação e entrega do veículo; que, teve despesas para
consertar o veículo, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte ré em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 25.914,62 (vinte e cinco mil, novecentos e quatorze reais, sessenta e dois centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como determinada a citação da parte ré não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citados, apenas o réu Thiago Henrique
Montanher
Gonçalves apresentou defesa, os demais deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme informa a certidão Id 181073549.

Instado a se manifestar, o autor não impugnou a pretensão do réu, consoante se verifica pela certidão Id 181973559.

Nova intimação fora dirigida à parte autora Id 181973565, novamente deixou o prazo transcorrer sem nada requerer Id 183460300.

Foi determinada a especificação das provas Id 184289351, havendo manifestação do requerido Thiago Henrique M. Gonçalves; e, pela terceira vez o autor deixa transcorrer o prazo sem qualquer manifestação Id 191439265, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O requerido Thiago Henrique
Montanher
Gonçalves, ao apresentar a sua peça de bloqueio informa que é parte ilegítima a figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que consoante contrato centrado no processo foi firmado entre o autor e a pessoa jurídica da empresa ré – Protetiva, e não como a pessoa física do requerido.

A análise das condições da ação deve ser realizada sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, à luz da narrativa contida na inicial.

Pois bem. O termo de adesão foi firmado entre o autor e a empresa requerida – Protetiva, consoante de pode constatar pelo documento encartado no processo.

Assim, tendo em vista que não houve participação do réu no contrato de seguro celebrado entre autor e a empresa Protetiva, há que ser acatado o pedido de exclusão do réu do polo passivo. Os demais réus foram devidamente citados, não contestando o pedido, restando revéis.

"Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fatos formuladas pelo autor".

É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, com o
veredictum
da absolvição, ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

E, a jurisprudência tem deixado assente que:

"A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

“Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que é o caso em desate.

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2o - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o
ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus
probandi
. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano."

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte da Requerida.

Nesse sentido, a fornecedora só não será responsabilizada quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus
probandi
. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano.

Convém esclarecer, "a priori", que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no artigo 373 do Código de Processo Civil, permanecendo para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados.

Portanto, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte requerente prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da prova contrária, ou
seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram contrato conforme se pode constatar pelo documento acostado ao processo.

Ao apresentar a peça de bloqueio, a parte ré assinala que o veículo foi devidamente consertado, porém, o autor não satisfeito com o serviço prestado, procurou outra oficina para que fizessem o serviço ao seu contento Id 162272196.

De bom alvitre consignar que o autor não se manifestou sobre a contestação, quando deveria ter feito prova em contrário, não o fez.

A propósito, foi facultado às partes apresentação e/ou requerimento das provas, tendo o autor, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Assinala-se que apesar do sistema consumerista oferecer proteção especial ao consumidor e tenha sido autorizada a
inversão do ônus da prova, o autor não está desobrigada de produzir o mínimo de prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Cabe a ela impugnar de forma específica as provas trazidas pelo fornecedor, que desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC. O que não ocorreu nos autos.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPRA DE APARELHO CELULAR - GARANTIA ESTENDIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA - PROVA - PARECER TÉCNICO - MAU USO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PERDA DA GARANTIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores detém obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço (artigos 7o, 18 e 25) - O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC - Não tendo sido invertido o ônus da prova e não trazendo o autor a contraprova ao laudo técnico elaborado pela assistência técnica que atestou que o defeito do aparelho celular decorreu do seu uso inadequado, há perda da garantia estendida contratada pelo consumidor - O dano moral não se caracteriza automaticamente pelas frustações, chateações e inconvenientes. Em que pese tais situações gerarem transtornos cotidianos, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade, pois, apesar de indesejadas, são inerentes ao convívio social - Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000200414050001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Repito, não há dúvidas que a questão é de relação de consumo, porém, há provas que compete única e exclusivamente à parte autora.

Contudo, a inversão do ônus da prova não retira do autor o dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATOS NÃO COMPROVADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6.o DO CDC). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, INCISO I, DO NCPC). A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.o do CDC não tem aplicação automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. O inc. VIII do art. 6.o do CDC não retira a obrigação do autor em provar o fato constitutivo do seu direito. Autor que não se desincumbe de tal ônus, o que afasta o acolhimento da pretensão inicial. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10296952620178260506 SP 1029695-26.2017.8.26.0506, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 28/01/2016, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)

De forma que, não há que se falar em indenização quando a parte
esta
amparada pela norma, como no caso em questão, onde comprovado de forma inequívoca que não houve má prestação do serviço.

Do narrado, chega-se
a
conclusão segura que o único caminho a ser trilhado, é o da improcedência a ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA, em desfavor de ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, PROTETIVA PROTEÇÃO AUTOMOTIVA e DUNORTE TRUCK, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Por corolário natural, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo aforado por JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de THIAGO HENRIQUE MONTANHER GONÇALVES, com qualificação nos autos, e o faço com amparo no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil
.
"

Em razões recursais (ID. 300720862), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Aplicação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC;

-
Incidência do Código de Defesa do Consumidor;

-
Responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC;

-
Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC);

-
Existência de falha na prestação dos serviços por parte da apelada;

-
Ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 300720864) nas quais
s
ustenta as preliminares de inobservância do princípio da dialeticidade recursal e de ilegitimidade passiva
. Além disso, r
ebate o pedido de ressarcimento formulado pelo apelante
, bem como
o pedido de indenização por suposto dano moral.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça (ID. 301114351).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO(S):
THIAGO HENRIQUE MONTANHER GONCALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

I
nicialmente, verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por José Alexandre dos Santos Oliveira em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor em desfavor de Rogério Pereira da Silva, Protetiva Proteção Automotiva,
Dunorte

Truck
e outros, ao fundamento de que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços e tampouco o nexo causal entre a conduta das requeridas e os danos alegados.

Alega o apelante, em síntese, que se configura a relação de consumo entre as partes, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

Aduz que houve falha na prestação dos serviços pelas requeridas, que não realizaram os reparos devidos no seu veículo após o sinistro, obrigando-o a arcar com as despesas de conserto.

Sustenta, ainda, que os danos morais são evidentes, pois utilizava o veículo para sua atividade profissional, tendo ficado impossibilitado de exercer seu labor por mais de três meses.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de inobservância do princípio da dialeticidade recursal, bem como pela sua total improcedência, ante a ausência de provas idôneas a ensejar a responsabilização civil.

PRELIMINARES

I -
Da ausência de Dialeticidade Recursal

A parte ré suscita, em suas contrarrazões recursais, questão prejudicial fundada na

inexistência de dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, pois o recurso não passaria de uma repetição dos temas levantados anteriormente pelo autor.

Analisando a peça recursal, verifico a dialeticidade recursal está presente no recurso da parte promovente, à medida em que é possível identificar claramente os motivos da irresignação da apelante, bem como seu pleito para reforma da sentença, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento firmado no sentido de que, o recurso deve ser conhecido quando expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, ainda que a alegação se dê por reiteração das razões apresentadas na inicial ou na contestação. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EVIDENCIADA AINTENÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. SERVIDOR APROVADONOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a mera reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não é suficiente para o não conhecimento do recurso, quando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida. 3. O acórdão se encontra em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a nomeação tardia de candidato por força de decisão judicial não gera direito à indenização, porquanto não configurado ato ilegítimo da Administração Pública. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
n. 658.767/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/3/2015,
DJe
de 24/3/2015)

Preliminar não acolhida.

I
I
–

Da
Ilegitimidade Passiva

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, observo que tal matéria não foi enfrentada na origem, tampouco foi objeto de recurso oportuno por parte dos ora apelados. Assim, incide o instituto da preclusão, razão pela qual também deve ser rejeitada.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

No que se refere à relação de consumo, de fato, o contrato de proteção veicular firmado entre o autor e a Protetiva Proteção Automotiva configura relação de consumo, estando as partes sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha, aplica-se o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, segundo o qual é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou o consumidor for hipossuficiente.

Todavia, a aplicação da inversão do ônus da prova, conquanto autorizada pelo ordenamento jurídico, não exime a parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

No presente caso, o
apelante
alega que, após o sinistro, deixou seu veículo sob os cuidados da empresa requerida para os devidos reparos, os quais teriam sido realizados de forma inadequada e com qualidade inferior à contratada, obrigando-o a adquirir peças e custear mão de obra por conta própria. Entretanto, a documentação acostada à inicial é incapaz de comprovar tais alegações.

Conforme se verifica dos autos, os recibos apresentados pelo apelante para comprovação dos supostos gastos com consertos (ID. 300719866, ID.
300719869, ID. 300719870) consistem em documentos redigidos manualmente, sem identificação clara do contratante, do veículo a que se referem os serviços prestados ou da relação direta com os fatos narrados. Não há indicação de placa, chassi, modelo do automóvel ou qualquer elemento que vincule os gastos ao evento descrito na petição inicial.

Além disso, embora o autor alegue que o veículo foi devolvido com várias avarias e com os reparos incompletos, não apresentou laudo técnico, orçamento comparativo ou qualquer prova
documental ou
pericial que atestasse o estado do veículo antes e depois da intervenção da empresa requerida. As fotografias juntadas aos autos (ID. 300719870 e ID. 300719871) não são suficientes para comprovar de forma objetiva a existência de defeitos decorrentes de má prestação do serviço.

Com relação ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se demonstrado o abalo anormal a direito da personalidade, o que também não se evidencia nos autos
.

De toda sorte
, ausente prova concreta da falha na prestação do serviço, do nexo causal com os danos alegados e da existência de abalo moral relevante, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Diante do exposto,
conheço do
recurso de apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025